Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. PROCURAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE REPRESENTAÇÃO DO OUTORGADO EM SEU PRÓPRIO INTERESSE. EFEITOS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CARACTERIZADOS. USUCAPIÃO FAMILIAR NÃO DEMONSTRADO. PERÍODO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 12.424, de 2011. INVIABILIDADE. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL OU URBANO ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERTIDA A SUCUMBÊNCIA.
1. A procuração em causa própria (in rem suam), prevista no art. 685 do Código Civil, se equipara e vale pelo próprio contrato, desde que observadas as formalidades exigidas para o contrato ao qual se destina. Apesar de estar expresso o caráter irrevogável e irretratável da procuração e do instrumento de mandato conter a qualificação das partes e a individualização do objeto do negócio jurídico, inexiste a indicação do preço do negócio jurídico entabulado e não há qualquer declaração de que o outorgante recebeu o pagamento. Invalidade como instrumento de transferência de domínio.
2. Usucapião familiar. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei no 12.424, de 2011). A lei que introduziu a usucapião especial familiar, Lei no 12.424/2011, entrou em vigor apenas em 16 de junho de 2011. Antes dessa data, essa modalidade de usucapião não existia no ordenamento jurídico brasileiro. Em razão da irretroatividade da lei, resta prejudicada a caracterização do requisito temporal da usucapião especial familiar, que exige posse ininterrupta por 2 anos. Inviável o reconhecimento da usucapião especial familiar.
3. Constatada, na situação concreta, a posse de imóvel em área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, não sendo proprietária de outro imóvel urbano ou rural, devido se afigura o reconhecimento do domínio à apelante pela usucapião constitucional urbana. Inteligência do art. 1.240, caput, do Código Civil. Requisitos legais demonstrados. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido. Invertida a sucumbência.